Tribunal: STF
Processo: RHC 65289
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. VÍCIOS DE INQUERITO POLICIAL.
SENDO O INQUERITO POLICIAL MERO PROCEDIMENTO INFORMATIVO, OS
VÍCIOS NELE ACASO EXISTENTES NÃO AFETAM A AÇÃO PENAL.
AUTO DE FLAGRANTE LAVRADO COM INFRINGENCIA DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. SUA NULIDADE GERA APENAS A INEFICACIA DA PRISÃO,
NÃO INFLUINDO NA AÇÃO, JA INICIADA, COM DENUNCIA RECEBIDA.
RECURSO IMPROVIDO.